Tribunal: STF
Processo: Rcl 82921
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida na Petição 13.015/DF, que não tem efeito vinculante ou eficácia erga omnes. Alegação de afronta a dispositivos constitucionais e legais. Não cabimento da reclamação. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, proposta para garantir a autoridade de decisão proferida na Petição 13.015/DF.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se a decisão proferida na Petição 13.015/DF tem efeito vinculante e eficácia erga omnes.



    III. Razões de decidir



    3. O reclamante alega o descumprimento da Petição 13.015/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja decisão produziu efeitos apenas entre os sujeitos envolvidos no respectivo processo, do qual não fez parte o reclamante.



    4. A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os julgados apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante, exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva no qual a própria parte reclamante haja intervindo como sujeito processual. Julgados nesse sentido.



    5. A reclamação constitucional não é o instrumento jurídico adequado para alegar contrariedade a dispositivo constitucional ou legal. Julgados nesse sentido.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.